Tribunal: TJSP
Processo: 2315578-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – Decisão agravada determinou a restituição do veículo apreendido, no prazo de quarenta e oito horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (limitada a R$ 20.000,00) – Reconsideração da decisão agravada (em juízo de retratação) – RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO